Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740850-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO, SOLANGE NUNES DESERTO E SILVA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ EMBARGADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ, e SOLANGE NUNES DESERTO E SILVA, contra acórdão de ID – 34523583. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34927696. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 16:25:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador